Tribunal: TJMT
Processo: 0036197-15.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036197-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEAN CARLO LEITE E SILVA - CPF: 932.513.941-34 (VÍTIMA), GERFERSON FERREIRA SERRA - CPF: 622.401.593-75 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RADAMES BRUNO NICOLA BARROS - CPF: 954.376.061-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERFERSON FERREIRA SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ARTIGO 157, §3o, PARTE FINAL, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL) - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À VÍTIMA – DOIS DISPAROS QUE ATINGIRAM A VÍTIMA SENDO, UMA DELAS, NAS COSTAS - ACUSADO AGIU COM
ANIMUS NECANDI
NO CRIME DE ROUBO – SEM CONSUMAÇÃO DA MORTE DA VÍTIMA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO IMPUTADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA DE LATROCÍNIO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FIXAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que Geferson Ferreira Serra disparou sua arma de fogo por diversas vezes em direção à vítima (um dos disparos efetuados que atingiu as costas da vítima) na tentativa de subtração da
res
, impossível a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal grave.

Não merece retoque a decisão do juiz da causa que aplicou a redução pela tentativa decorrente da apreciação do
iter criminis
percorrido pelo agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0036197-15.2018.8.11.0042

APELANTE: GERFERSON FERREIRA SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
GERFERSON FERREIRA SERRA
pela prática do delito descrito no artigo 157, § 3o (parte final), c/c artigo 14, II e artigo 146, todos do Código Penal pelos seguintes fatos narrados na peça acusatória, Id. 31550458:

“Consta do presente caderno informativo que em data de 07 de abril de 2018, por volta das 10 horas, nas Lojas Gazzin — Av. Carmindo de Campos, em Cuiabá - MT, GEFERSON FERREIRA SERRA juntamente com Marcelo Hudson de Souza, vulgo “Thiago” (falecido) e mais dois indivíduos conhecidos apenas por “Pará” e “Robert”, com emprego de duas armas de fogo, anunciaram assalto naquela Loja, que, por circunstâncias alheias as suas vontades não ocasionaram a morte de Jean Carlo Leite e Silva e não conseguiram a pretendida subtração patrimonial.

Apurou-se que GEFERSON FERREIRA SERRA se juntou a Marcelo Hudson de Souza, vulgo “Thiago” (falecido) e aos elementos “Pará” e “Robert”, quando previamente ajustados, decidiram por assaltar a Loja Gazzin.

Para tanto, aqueles utilizaram um veículo VW/UP, sendo certo que GEFERSON FERREIRA SERRA e Marcelo Hudson de Souza adentraram aquela Loja, como se clientes fossem, recebendo orientação do lado de fora, cuidando, do elemento “Para” (sic. Áudios de f. 152/155), enquanto “Robert” lhes aguardava para fuga no veículo UP.

GEFERSON FERREIRA SERRA e Marcelo Hudson de Souza, então, dentro da Loja, anunciaram o assalto a vítima Raquel, querendo aqueles celulares e dinheiro, momento em que o segurança Jean Carlo Leite e Silva, vendo o assalto em andamento, sacou de sua arma, momento em que aqueles dois passaram a lhe atirar, o que foi revidado por Jean.

Jean foi atingido por dois disparos de arma de fogo efetuados em sua direção (sic. Laudo de lesões de f. 80/85 e f. 160/173) e em revide aos tiros, acertou o assaltante Marcelo Hudson de Souza, que depois, veio a óbito.

Com a reação de Jean em sacar a arma, sendo atirado em sua pessoa, que revidou, acertando um dos assaltantes, frustrada foi a ação de subtração patrimonial.

GEFERSON FERREIRA SERRA e Marcelo Hudson de Souza correram para fora da Loja, quando junto com “Para, adentraram no veículo UP (que era aguardado por “Robert”) e empreenderam fuga.

Na fuga, aqueles vieram a abondar o veículo UP, momento em que nas proximidades da Avenida General Melo, com emprego de arma de fogo, vieram a render (constrangendo) a vítima Radames Bruno N. Barros (Uber), ordenando que lhes dessem fuga, o que foi feito.

Durante essa fuga no carro Fiat/Palio de Radames, aqueles ordenaram que parasse na Policlínica do Planalto e na calçada, deixaram Marcelo Hudson de Souza, o qual veio a óbito (f. 174/208). Após, continuaram em fuga no veículo UP dirigido por Radames, até que nas proximidades do ICEC, aqueles desceram do carro e adentraram em um matagal.

As vítimas Radames, Raquel e Jean, reconheceram a pessoa de GEFERSON FERREIRA SERRA, como sendo um dos assaltantes (f. 137/141).

Em interrogatório GEFERSON FERREIRA SERRA é confesso quanto a prática do crime (f. 143/145), mencionando que veio do Maranhão com o falecido Marcelo Hudson de judicial, Souza, se juntou aos elementos “Pará” e “Robert” para a prática do assalto. Para tanto, adentraram na Loja sua pessoa e Marcelo enquanto do lado de fora, recebiam apoio e orientação de “Pará” enquanto “Robert” lhes aguardava no UP. Usaram um revolver e uma pistola”.

Sobreveio sentença, julgando procedente a denúncia para condenar,
Geferson Ferreira Serra
, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 3o (parte final), c/c artigo 14, II, e artigo 146, c/c artigo 70, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial fechado e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, Id. 31553463.

Nas razões recursais, requer, a Defensoria Pública, a desclassificação da conduta descrita no artigo 157, § 3o (parte final), c/c artigo 14, II, ambos do Código, para o delito de tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal grave, alegando ausência de
animus necandi
.

Subsidiariamente, pretende a redução do
quantum
, na fração de dois terços (2/3), da pena pela tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, Id. 31553463.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público, pugna pela manutenção, na íntegra, da sentença condenatória, Id. 31553465.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo desprovimento do recurso, Id. 36433975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERFERSON FERREIRA SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa pleiteia a desclassificação do delito tentativa de latrocínio para o de tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal grave, sob o fundamento de que
“pela dinâmica dos fatos, bem como, ante o resultado dos referidos laudos periciais, patente restou que o Apelante não agiu com animus necandi e sendo assim a capitulação correta para o delito praticado por ele é a Primeira parte do § 3.” do art. 157 do CP”
. (sic)

Contudo, não merece acolhida o pleito de desclassificação da conduta, tendo em vista que estão amplamente demonstradas as elementares do tipo descrito no artigo 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal, uma vez que o
animus necandi
é retirado com facilidade da prova testemunhal. Veja-se:

O acusado, Geferson Ferreira Serra, na fase inquisitorial, Id. 31551962, bem como em juízo, confessou o roubo, afirmado, inclusive, ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Por fim, ao ser indagado, em juízo, declarou que não tinha conhecimento se os disparos efetuados por ele teriam atingido a vítima.

Por sua vez, a vítima, Jean Carlo Leite e Silva, em juízo, declarou que:

“Que era um sábado, por volta de 10h e viu uma pessoa entrando de mochila, suspeitando dele. Que acompanhou esta pessoa e ao olhar para frente da loja já viu outro rapaz entrando com a pistola nas mãos e abordando a Raquel, mandando todos para o fundo da loja. Que ficou atrás de uma máquina de lavar roupa e queria esperar o assaltante passar para sair e buscar ajuda, porém, este assaltante que estava armado desconfiou que a vítima pedisse ajuda e nisso apontou a arma para ela e atirou. Nisso a vítima sacou sua arma também e revidou, correndo para fora da loja. Que ao correr atrás do assaltante que saiu da loja, o outro que estava na parte de dentro atirou contra ele na perna e nas costas, amolecendo a sua perna. Que então, só teve tempo de entrar numa loja ao lado e deitou. Que dali só ouviu os gritos. Que não teve mais visão de nada que aconteceu do lado de fora. Que chegaram a mostrar pra ele as imagens das câmaras de segurança da loja. Que o que morreu foi o que trocou tiros com a vítima. Que não viu os demais autores, apenas os dois que entraram na loja. Que reconheceu o GEFERSON na delegacia. Que eles não conseguiram levar os produtos da loja. Que viu as armas. Que está com uma bala alojada, mas o médico disse que é melhor deixar a bala onde está. Que um tiro atravessou as suas costas. Que o assaltante que reconheceu na Delegacia foi o que efetuou disparo contra a vítima. Que ele estava com o cabelo diferente no dia do assalto. Que teve alta no dia seguinte à data dos fatos. Que ficou afastado do trabalho por volta de dois meses.” (Depoimento extraído da sentença Id. 31553452, p. 7).

Note-se que a versão sustentada pela defesa, no sentido de que, o réu não tinha a intenção de atentar contra a vida da vítima encontra-se isolada nas provas dos autos, inclusive pelo interrogatório do réu que, em juízo, declarou que ao ver a vítima atirando em seu comparsa, simplesmente disparou contra ele, não ocasionando a morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ademais, como bem consignado na sentença vergastada,
“o animus necandi já era possível observar nas palavras das vítimas, quando elucidaram que foram efetuados doze disparos no total e que houve uma troca de tiros, bem como que a vítima Jean foi alvejada na perna e nas costas, o que revela a total possibilidade do evento morte ocorrer, não só da vítima visada como também das demais pessoas que se encontravam no local
”.

Por fim, saliento que a arguição aventada pela defesa de que ficou consignado no exame de corpo delito que os disparos de arma de fogo não ofereceram perigo à vida da vítima e, por esse motivo, imperiosa a desclassificação para o delito de roubo, igualmente, não merece prevalecer, uma vez que a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade da lesão, mas apenas do
animus necandi
do agente, o qual pôde ser extraído por outros elementos colacionados nos autos.

Destarte:
“Por conseguinte, sendo dispensável a ocorrência de lesões corporais leves ou graves para a caracterização do crime de latrocínio tentado, a existência de eventual mácula no laudo de exame de corpo de delito efetuado na vítima anão tem o condão de desclassificar a conduta imputada ao paciente para o crime de roubo, como pretendido na inicial do mandamus”
(HC 201.175/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 08/05/2013).

Assim sendo, demonstrado que Geferson Ferreira Serra disparou sua arma de fogo em direção à vítima Jean Carlo Leite e Silva, sendo ela, atingida na perna e nas costas, na tentativa de subtração da
res
, impossível a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal grave.

Do mesmo modo, não assiste razão à Defensoria Pública, no tocante a aplicação da fração da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II do Código Penal em 2/3, pois, ao analisar os autos, constato que que o
iter criminis
percorrido chegou próximo ao seu intento, visto que, o apelante disparou sua arma de fogo em direção à vítima Jean Carlo Leite e Silva, atingindo-o na perna e nas costas, não ocorrendo a morte da vítima por razões alheias à sua vontade.

Assim, não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa no máximo previsto, uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido, motivo pelo qual, preservo a diminuição em apenas 1/3 (um terço).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Assim sendo e, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se, desse modo, a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020